Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720630-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DAVID TANDIAL FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal apresentada pelo próprio apenado, DAVID TANDIAL FERREIRA, por meio da qual pretende a alteração do percentual aplicado para fins de progressão de regime (ID 47168842). Intimada para promover a adequada instrução processual e oportuna fundamentação/complementação do pedido, a Defensoria Pública informou que o peticionante cumpre pena unificada em 33 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, atinente aos processos indicados a seguir: 2014.07.1.02436-28 (art. 157, § 2o do CP); 2017.03.1.00279-97 (art. 157, § 2 do CP); 2014.01.1.03038-13 (art. 33, § 4o, Lei 11343/06) e 0231475-57.2014.8.09.0168 (art. 121, § 2 do CP). Ainda, afirmou ter sido resgatado o montante de 8 anos e 4 meses da reprimenda total. Na mesma ocasião, esclareceu que nos autos de referência (SEEU 0032537-13.2015.8.07.0015) o juízo da execução já proferiu decisão favorável, “aplicando retroativamente a Lei n. 13.964/2019, para fazer incidir a fração de progressão de regime à razão 1/6 da pena para o crime comum, e à razão de 2/5 para os crimes hediondos quando primário”. Por fim, asseverou a inexistência de fundamentos jurídicos a amparar a pretensão concretamente deduzida. A Procuradoria de Justiça oficia pela inadmissibilidade da presente revisão criminal (ID 50500774). É o relatório. Decido. Conforme pontuado pela Defensoria Pública, a pretensão concretamente deduzida, embora manejada sob a forma de revisão criminal, cinge-se à alteração do percentual aplicado para fins de progressão de regime. Firmou-se perante esta Corte o entendimento de que os pedidos relativos a questões específicas do cumprimento de pena – como é o caso da fração aplicável para fins de progressão – devem ser apreciadas pelo juízo da execução e, em caso de inconformismo, alçada à instância revisora, sob pena de supressão de instância. No caso vertente, todavia, extrai-se dos autos que o juízo da execução já determinou a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, para fazer incidir a fração de progressão de regime à razão 1/6 da pena para o crime comum, e à razão de 2/5 para os crimes hediondos quando primário – como vindicado pelo demandante nestes autos. Considerando que o provimento perseguido pelo demandante com a revisão criminal já foi alcançado perante o juízo da execução, é impositivo o reconhecimento da ausência de interesse processual. Ante o exposto, INADMITO a presente revisão, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator